Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-34.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o1000441-34.2020.8.11.9005
Agravante:EDIL GERALDO DE LIMA
Agravado:MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREVeESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25-05-2021
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE. DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) NOS TERMOS DO ARTIGO 2.o, INCISO IV, § 4.o DA LC 202/2004. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA REFERIDA ISENÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000441-34.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Regime]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), EDIL GERALDO DE LIMA - CPF: 046.106.011-68 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021